Tribunal: TJDFT
Processo: 0753836-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TURMA CRIMINAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DE ROUBO. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A doutrina e a jurisprudência adotam amplamente a chamada teoria objetivo-subjetiva para determinar a incidência do crime continuado, exigindo-se, além da presença dos requisitos objetivos do art. 71, caput, do Código Penal, também a existência da unidade de desígnios, elo subjetivo que deve ligar toda a cadeia delitiva.

2. Para que seja aplicada a regra do crime continuado (benéfica ao acusado), os delitos subsequentes devem, necessariamente, ser interpretados como desdobramentos do primeiro ato criminoso. Não é suficiente que sejam da mesma espécie, que haja proximidade temporal e similar modos de execução. Exige-se a presença de vínculo subjetivo, o que não se observa quando os delitos são praticados de forma autônoma, sem liame que os vinculem entre si.

3. Tratando-se de crimes autônomos, diante da ausência do requisito subjetivo, deve-se reconhecer a reiteração criminosa, afastando-se a regra da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e não provido.